Tribunal: CARF
Processo: 13982.000102/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000102/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.013 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE DEFICIENTE.
Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados, em
face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a contribuição referente a esses segurados deverá ser
apurada por aferição indireta.
SIMPLES. EXCLUSÃO. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS.
SÚMULA CARF No 76.
O valor da parcela destinada à CSP contida no Simples recolhido
espontaneamente pelo contribuinte, em cada período de apuração, deve reduzir
o valor exigido de ofício em razão da sua exclusão, desde que ainda não
utilizada em outro momento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir o valor exigido pelo valor das parcelas destinadas
à CSP contidas nos valores do Simples espontaneamente recolhidos pelo contribuinte, em cada
período de apuração, e ainda não utilizados em outro momento.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000102/2010-41
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000102/2010-41

Relatório
TRANSPORTES CENTO E DEZ LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-30.634 (fls. 70), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 91) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo a reforma daquela decisão.
O processo trata de exigência de Contribuições Sociais Previdenciárias de onze
por cento sobre a remuneração do segurado contribuinte individual (sócio administrador). Os
períodos de apuração alcançados vão de 01/2005 a 11/2009, relativos ao vínculo de MARCOS
JUNIOR ZORDAN (administrador), tendo sido associado o Debcad no 37.240.300-0, com valor
total de R$ 7.551,06, conforme o auto de infração de fls. 2.
O presente lançamento tributário decorre do fato de o contribuinte ter sido
excluído do Simples Federal a partir de janeiro de 2005 e ter sido excluído do Simples Nacional
a partir de julho de 2007. As exclusões foram formalizadas no processo no 13982.001060/2009-
21, cujo recurso voluntário foi julgado nesta mesma sessão. A mesma auditoria fiscal também
deu ensejo a mais quatro lançamentos tributários, formalizados respectivamente nos processos de
nos
13982.000090/2010-54,
13982.000091/2010-07,
13982.000092/2010-43
e
13982.000101/2010-04, cujos recursos voluntários também serão julgados nesta mesma sessão.
A acusação fiscal está formalizada no Relatório de fls. 24, em que é salientado o
fato de a base de cálculo do auto de infração (pro labore) ter sido apurada por aferição indireta
em razão do descrédito dos registros contábeis do contribuinte.
A empresa autuada apresentou a impugnação de fls. 33, a qual foi julgada
improcedente por meio do acórdão ora recorrido (fls. 70), pelo qual foi mantida a exigência
tributária.
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 91, trazendo os
argumentos assim sintetizados:
i)
a aferição indireta realizada pela fiscalização, em razão de a sua contabilidade ter sido
considerada imprestável, não possui sustentação fática;
ii) os fatos que teriam dado ensejo à aferição indireta não possui qualquer relação com as
contribuições lançadas de ofício;
iii) não houve recusa ou sonegação ou deficiência na apresentação de documentos por parte do
contribuinte, o que afasta a legitimidade da aferição indireta laborada pela fiscalização;
iv) os valores pagos a título de pro labore e informados à fiscalização devem ser acatados para
fins do presente lançamento tributário.
v) os valores pagos a título de Simples devem ser utilizados para deduzir os valores exigidos de
ofício.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000102/2010-41

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A empresa autuada foi cientificada da decisão de primeira instância em
09/07/2013 (fls. 89) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 02/08/2013 (fls. 90). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Embora a matéria em
julgamento seja da competência originária da 2a Seção de Julgamento do CARF, conforme o
artigo 3o do seu Regimento Interno1, essa competência foi temporariamente estendida a esta 1a
Seção de Julgamento por meio do artigo 2o da Portaria CARF/ME no 1.339/20212, pelo que passo
a conhecer do recurso voluntário.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.

1
Escrita contábil – irregularidades
O recorrente inicia o seu recurso voluntário opondo-se às razões que levaram à
sua exclusão do Simples (irregularidades contábeis), as quais também deram ensejo ao
arbitramento das remunerações em tela.
As irregularidades contábeis combatidas pelo recorrente dizem respeito ao mérito
da sua exclusão do Simples, o que já foi apreciado e decidido no julgamento do recurso
voluntário relativo ao supracitado processo no 13982.001060/2009-21. Não cabe a esse
colegiado, em sede do presente processo, julgar novamente aquela matéria, devendo acolher o
que foi lá decidido.
É certo que, quando julgou o recurso voluntário da empresa contra a
correspondente exclusão do Simples, esse colegiado entendeu que a exclusão era devida. Assim,
aqui, devem ser garantidas as consequências legais daquela exclusão em relação às
Contribuições Previdenciárias, pelo que afasto os presentes argumentos.
2
Arbitramento das remunerações – aferição indireta
O presente lançamento tributário está exigindo a CSP sobre a remuneração pro
labore do administrador da empresa Marcos Junior Zordan. Para encontrar a correspondente base
de cálculo, foi adotada a aferição indireta, considerando como remuneração mínima do sócio
administrador da empresa (pro labore) a maior remuneração paga aos segurados empregados,
com fundamento no inciso II do §3° do art. 201 do Decreto no 3.048/1999, verbis:
§ 3o Não havendo comprovação dos valores pagos ou creditados aos segurados de que
tratam as alíneas "e" a "i" do inciso V do art. 9o, em face de recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a contribuição da
empresa referente a esses segurados será de vinte por cento sobre:

1 Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
[...]
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
2 Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de empresas do Simples e
Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo exigido.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000102/2010-41

I - o salário-de-contribuição do segurado nessa condição;
II - a maior remuneração paga a empregados da empresa; ou
III - o salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores.
Saliente-se que a empresa deixou de realizar essas contribuições no período por
ter optado pelo Simples.
A base de cálculo ordinária das presentes contribuições é a remuneração do
segurado. Contudo, além dos valores contabilizados serem insignificantes, a contabilidade do
contribuinte foi desacreditada pela fiscalização, o que autoriza a aferição indireta.
O recorrente traz vários argumentos contrários ao valor da base de cálculo
adotado pela fiscalização. Inicia afirmando que a aferição indireta laborada pela fiscalização
somente poderia ocorrer se houvesse recusa ou sonegação ou deficiência na apresentação de
documentos por parte do contribuinte, o que não teria ocorrido na espécie.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. O contribuinte contabilizou uma
remuneração insignificante para o seu administrador (pro labore) e a fiscalização demonstrou
que sua contabilidade não era confiável.
O contribuinte presta serviços de transporte e não contabilizou suas despesas com
IPVA, licenciamento e seguro obrigatório dos caminhões que utiliza. Entendo ser inverossímil a
afirmação do recorrente de que a empresa Transportadora MZ de Pinhalzinho Ltda, além de ter-
lhe cedido gratuitamente todos os apontados caminhões, ainda assumiria os ônus do IPVA, do
licenciamento e do seguro obrigatório. Tal afirmação, para ser crível, carece de evidências
concretas, o que não ocorre na espécie, restando apenas a retórica do recorrente.
O contribuinte também deixou de contabilizar as despesas com combustíveis,
lubrificantes e pneus. O recorrente silencia sobre as despesas com combustíveis e lubrificantes e
afirma que a fiscalização não provou que houve despesas com pneus. Também entendo que essa
argumentação é meramente retórica, sendo inverossímil a aventada ausência desse tipo de
despesas durante três anos.
Diante desses fatos, entendo que a aferição indireta é o único meio de alcançar a
capacidade contributiva da empresa em relação à remuneração pro labore de seu administrador.
O recorrente prossegue afirmando que informou os valores pagos a título de pro
labore ao seu administrador, mas deixou de recolher a CSP em razão de ser optante pelo
Simples. Acrescenta que os valores pagos eram superiores ao salário mínimo e que o
administrador, como sócio, também recebia lucros distribuídos.
O recorrente não informa nem comprova os valores pagos a título de pro labore
de seu administrador, contudo, quando foi apreciado o processo no 13982.000090/2010-54 por
esta Turma de Julgamento, nessa mesma assentada, foi constatado que o valor contabilizado
corresponde exatamente ao salário mínimo. Entendo que tais registros são meramente formais,
não sendo crível que o administrador da transportadora receba uma remuneração menor do que
os seus motoristas. Assim, esta seria mais uma evidência de que a contabilidade da empresa deve
ser desacreditada, dando ensejo à aferição indireta realizada.
Ademais, não se pode confundir a remuneração pelo trabalho envidado pelo
administrador (pro labore) com os ganhos relativos ao seu capital empregado na empresa
(lucros). A afirmação do recorrente de que contabilizava pro labore a menor porque essa
remuneração era veiculada no momento da distribuição de lucros soa mais como uma
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000102/2010-41

recomendação para que a sua contabilidade seja desconsiderada, pelo menos para fins do cálculo
da CSP em tela.
Por fim, o recorrente reclama que a fiscalização deveria ter demonstrado que o
administrador retirou valores superiores aos que foram contabilizados a título de pro labore, a
fim de realizar o presente lançamento tributário.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. A Lei autoriza a aferição indireta,
que é uma modalidade de presunção legal e, como tal, prescinde de prova direta do valor a ser
exigido.
Assim, a presente reclamação também deve ser afastada.
3
Dedução de valores pagos - Simples
O recorrente requer que os valores pagos por ele a título de Simples sejam
utilizados para deduzir os valores aqui exigidos.
Esse pedido já havia sido feito em sua impugnação, mas a decisão a quo indeferiu
o pedido por entender que não havia previsão legal para tanto.
A presente questão já foi muito debatida no âmbito deste CARF, o que permitiu a
pacificação do entendimento de que os valores dos tributos autônomos lançados de ofício devem
ser reduzidos pelos correspondentes valores espontaneamente recolhidos na sistemática do
Simples, conforme a Súmula CARF no 76, verbis:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Assim, quando o valor do Simples recolhido pelo contribuinte, em cada período
de apuração, contiver parcela destinada à CSP, esta deve deduzir o valor aqui exigido, desde que
ainda não utilizada em outro momento, salientando que o contribuinte foi alvo de vários
lançamentos tributários similares.
4
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reduzir o valor exigido pelo valor das parcelas destinadas à CSP contidas nos
valores do Simples espontaneamente recolhidos pelo contribuinte, em cada período de apuração,
e ainda não utilizadas em outro momento.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.013 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.000102/2010-41

Fl. 128
DF CARF MF
Original